Tribunal: STJ
Processo: 5002174-38.2022.8.21.0074
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074324 - RS(2025/0396724-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
EMBARGADO
: NOEMI MACIEL DE CAMARGO
ADVOGADO
: FELIPE CLASSMANN - RS100281
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO.
VÍCIOS
PROCESSUAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. MÉRITO
DO RECURSO NÃO EXAMINADO. INAPLICABILIDADE DO
SOBRESTAMENTO PARA JULGAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. O acórdão embargado delimitou, com precisão, o âmbito de
julgamento: analisou a negativa de prestação jurisdicional e o dissídio
jurisprudencial, concluindo que o Tribunal estadual enfrentou de modo
suficiente as teses essenciais do caso. Ao optar por decidir os vícios
processuais do recurso especial (arts. 1.022 e 489 do CPC) e a
técnica do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do
art. 255,
RISTJ), o acórdão embargado não ingressou no mérito material da
abusividade dos juros.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56889842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 05b2be64-596c-4cc7-a390-650d5b734fbd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56889842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 05b2be64-596c-4cc7-a390-650d5b734fbd

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074324 - RS(2025/0396724-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
EMBARGADO
: NOEMI MACIEL DE CAMARGO
ADVOGADO
: FELIPE CLASSMANN - RS100281
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO.
VÍCIOS
PROCESSUAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. MÉRITO
DO RECURSO NÃO EXAMINADO. INAPLICABILIDADE DO
SOBRESTAMENTO PARA JULGAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. O acórdão embargado delimitou, com precisão, o âmbito de
julgamento: analisou a negativa de prestação jurisdicional e o dissídio
jurisprudencial, concluindo que o Tribunal estadual enfrentou de modo
suficiente as teses essenciais do caso. Ao optar por decidir os vícios
processuais do recurso especial (arts. 1.022 e 489 do CPC) e a
técnica do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do
art. 255,
RISTJ), o acórdão embargado não ingressou no mérito material da
abusividade dos juros.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56623685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:44
Código de Controle do Documento: 8123d25c-ae2d-4633-b14b-c84c6e71c781

Trata-se de embargos de declaração oposto por OMNI S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (OMNI) contra acórdão desta Terceira Turma,
que, em agravo em recurso especial, conheceu do agravo e negou provimento ao
recurso especial, encontrando-se assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO ESTADUAL, COM
APLICAÇÃO DA TESE DO RESP REPETITIVO No
E
1.061.530/RS
PARÂMETROS
DO
BACEN.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COTEJO ANALÍTICO INEXISTENTE. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há
negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta os
pontos suscitados pelas partes e apresenta fundamentação suficiente
para sustentar sua decisão. 2. A alegação de dissídio jurisprudencial
exige demonstração da similitude fática entre os casos por meio de
cotejo analítico. 3. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.

Nas razões dos presentes aclaratórios, OMNI apontou omissão, porque o
recurso deveria ser suspenso, em razão do

Tema 1.378/STJ (afetação do REsp n.o
).
2.227.276/AL
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
VOTO

Os embargos devem ser rejeitados.
O acórdão recorrido delimitou, com precisão, o âmbito de julgamento:
analisou a negativa de prestação jurisdicional e o dissídio jurisprudencial, concluindo
que o Tribunal estadual enfrentou de modo suficiente as teses essenciais do caso,
inclusive aplicando o Repetitivo n.o
e os parâmetros do Banco Central
1.061.530/RS
para operações com alienação fiduciária de veículo, e que não houve cotejo analítico
idôneo nas razões do especial.
Ao optar por decidir os vícios processuais do especial (arts. 1.022 e 489 do
CPC) e a técnica do dissídio (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ), o
art. 255,
acórdão embargado não ingressou no mérito material da abusividade dos juros. O
sobrestamento por afetação repetitiva, que incide sobre o exame de teses de direito
material delimitadas no Tema 1.378, não impede o julgamento de vícios formais do
recurso nem se converte em óbice automático à prestação jurisdicional em análise de
de prestação e técnica de dissídio.
admissibilidade/negativa
Documento eletrônico VDA56623685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:44
Código de Controle do Documento: 8123d25c-ae2d-4633-b14b-c84c6e71c781

Nessa linha, os embargos, ao buscar “tornar sem efeito” a conclusão sobre
negativa de prestação e dissídio, traduzem inconformismo com a solução adotada e
intento de modificação do julgado pela via integrativa, o que não se coaduna com a
finalidade dos aclaratórios.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56623685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:44
Código de Controle do Documento: 8123d25c-ae2d-4633-b14b-c84c6e71c781

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.074.324 / RS
Número Registro: 2025/0396724-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021743820228210074
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS : PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
AGRAVADO
: NOEMI MACIEL DE CAMARGO
ADVOGADO
: FELIPE CLASSMANN - RS100281
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OMNI
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
ADVOGADOS
: PAULO TURRA MAGNI - RS017732
CRISTIANO DA SILVA BREDA - RS040466
ARTHUR SPONCHIADO DE ÁVILA - RS054157
Documento eletrônico VDA56865807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:53
Código de Controle do Documento: 80234242-f6e6-4475-b7f3-c14b4886a890

EMBARGADO : NOEMI MACIEL DE CAMARGO
ADVOGADO
: FELIPE CLASSMANN - RS100281
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:53
Código de Controle do Documento: 80234242-f6e6-4475-b7f3-c14b4886a890